Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-58.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011717-58.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR - CPF: 698.090.971-15 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), MAX FARIAS DA SILVA - CPF: 025.274.341-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS
.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. REMOÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NA FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR
NÃO PROVIDO. RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de professor, que exercia a função de Assessor Pedagógico junto à Diretoria Regional de Educação. Após instauração de procedimento administrativo para apuração de condutas funcionais atribuídas ao servidor, a Administração determinou sua dispensa da função de confiança e o retorno ao exercício das atribuições do cargo efetivo em unidade escolar da rede estadual, decisão formalizada por portaria publicada em Diário Oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação da designação de servidor para função de confiança de Assessor Pedagógico exige motivação específica ou prévio procedimento administrativo disciplinar; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que determinou a dispensa da função apresenta ilegalidade, desvio de finalidade ou prática de perseguição institucional aptos a justificar sua invalidação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

A função de Assessor Pedagógico possui natureza jurídica de função de confiança, destinada ao exercício de atividades de direção, chefia ou assessoramento, cujo provimento e dispensa se fundamentam na relação de fidúcia entre o servidor designado e a Administração, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. O exercício de função de confiança possui caráter precário e transitório, não conferindo ao servidor direito subjetivo à permanência no encargo, podendo a Administração cessar a designação a qualquer tempo com base em critérios de conveniência e oportunidade. A dispensa de função de confiança não possui natureza sancionatória e, como regra, dispensa motivação formal específica ou instauração de procedimento disciplinar, por constituir manifestação do poder discricionário da Administração Pública na organização de sua estrutura funcional. Quando a Administração explicita os motivos do ato administrativo, incide a teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato à veracidade dos fundamentos apresentados. No caso, os motivos expostos encontram respaldo no procedimento administrativo instaurado, no qual foram registradas manifestações e denúncias relativas a conflitos institucionais, dificuldades de relacionamento e prejuízos ao ambiente organizacional, circunstâncias aptas a justificar o enfraquecimento da relação de confiança. O controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público para reavaliar critérios de conveniência e oportunidade, salvo hipótese de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta. Não há prova de perseguição, assédio moral ou desvio de finalidade, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar tais alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC. A cessação da função de confiança não implicou exoneração do cargo efetivo nem aplicação de penalidade disciplinar, tendo o servidor apenas retornado ao exercício das atribuições inerentes ao cargo de professor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido.
Tese de julgamento:
A dispensa de servidor do exercício de função de confiança possui natureza discricionária e não gera direito subjetivo à permanência no encargo. A cessação da designação para função de confiança não exige prévio processo administrativo disciplinar, por não possuir natureza sancionatória. O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a revisão judicial de critérios de conveniência e oportunidade na ausência de prova de ilegalidade ou desvio de finalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, V; CPC, arts. 373, I, e 85, §§8º e 8º-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no RMS nº 68.132/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 24.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, AgInt no RMS nº 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; TJMT, RI nº 1016044-91.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª TR, j. 13.05.2024, DJE 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 334729895 - reclamação nº 1011717-58.2024.8.11.0037 -
Juizados Especiais De Primavera Do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

1- Recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO.

- da situação fática:

Restou demonstrado:
- o autor é
servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de professor
, e exercia a
função comissionada de Assessor Pedagógico
junto à Diretoria Regional de Educação de Primavera do Leste/MT, desde janeiro de 2022; - que foram instaurados
processos administrativos de natureza disciplinar
para apuração de condutas atribuídas ao autor no exercício da referida função, os quais culminaram em
pedido de seu desligamento da função desempenhada
; - Concluída a apuração administrativa, ocorreu o
desligamento do autor da função de Assessor Pedagógico
, bem como por sua
realocação para outra unidade escolar
, a ser escolhida pelo próprio servidor; -Em decorrência dessa decisão administrativa, foi
publicada no Diário Oficial portaria determinando a cessação da designação do autor para a função exercida
, formalizando o seu desligamento e retorno às atividades em unidade escolar da rede estadual.

- Da natureza do cargo
.

A função de Assessor Pedagógico, conforme estruturada pela Lei Complementar nº 50/1998 e posteriormente modificada pela Lei Complementar nº 206/2004, possui natureza jurídica de cargo em comissão ou função de confiança. Tais posições, no âmbito da Administração Pública, caracterizam-se pela transitoriedade e precariedade do vínculo, sendo providas e desfeitas com fundamento na relação de confiança existente entre o servidor designado e a autoridade administrativa responsável pela nomeação.

Nessa perspectiva, a função anteriormente exercida pelo autor enquadra-se nesse regime jurídico, por se tratar de função de confiança atribuída a servidor efetivo para o desempenho de atividades de direção, chefia ou assessoramento. Nos termos do art. 37, inciso V, da Constituição da República, essas funções são estruturadas justamente para atender às necessidades organizacionais da Administração Pública, razão pela qual seu provimento se funda na fidúcia administrativa, elemento que autoriza tanto a livre designação quanto a cessação da função a qualquer tempo, sem que disso decorra direito subjetivo à permanência no encargo.

Em razão dessas características, a dispensa do servidor do exercício de função de confiança não exige, como regra, motivação formal detalhada, tampouco a instauração de procedimento administrativo específico, pois não se trata de medida de natureza sancionatória, mas de manifestação legítima do poder discricionário da Administração Pública, que possui autonomia para reorganizar sua estrutura interna e redefinir os agentes responsáveis pelo exercício de funções estratégicas.

- Da inexistência de vício de motivação no ato administrativo
.

No caso, a Administração Pública optou por explicitar os fundamentos que ensejaram a cessação da designação. Tal circunstância atrai a incidência da chamada Teoria dos Motivos Determinantes. De acordo com essa teoria, quando a Administração exterioriza as razões que embasaram determinado ato administrativo, ainda que a lei não exija motivação para sua validade, passa a ficar vinculada à existência e à veracidade dos motivos apresentados, os quais podem ser submetidos ao controle jurisdicional.

Todavia, diversamente do que sustenta o autor, verifica-se que a motivação apresentada pela Administração encontra efetivo respaldo fático nos autos administrativos. O procedimento instaurado, consistente na Investigação Preliminar Sumária nº 104/2024, registrou diversas manifestações e denúncias formuladas por diretores escolares acerca da conduta funcional do servidor no âmbito da Diretoria Regional de Educação, especialmente relacionadas a dificuldades de relacionamento institucional, conflitos interpessoais e prejuízos ao ambiente organizacional, circunstâncias devidamente documentadas nos autos administrativos.

A quebra ou o enfraquecimento da relação de confiança, sobretudo quando associado a conflitos que comprometem a harmonia e o regular funcionamento da unidade administrativa, constitui fundamento legítimo para a substituição de ocupantes de cargos comissionados, prevalecendo, nesses casos, o interesse público na adequada organização da Administração.

Nesse contexto, a permanência do servidor no exercício de função de confiança não configura direito subjetivo, podendo a Administração Pública, à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, cessar a designação a qualquer momento. Trata-se de manifestação típica do poder discricionário administrativo, mediante o qual se permite ao gestor público organizar a estrutura funcional da Administração e selecionar os agentes que exercerão funções de direção, chefia ou assessoramento.

- dos limites do controle jurisdicional
.

Importa destacar, ainda, que a cessação da designação do autor não se confunde com exoneração do cargo efetivo, tampouco com a aplicação de penalidade disciplinar. O servidor permaneceu regularmente vinculado ao quadro do serviço público estadual, tendo apenas retornado ao exercício das atribuições inerentes ao seu cargo efetivo de professor. Cuida-se, portanto, de mera retirada de função de confiança, providência administrativa que, por sua própria natureza jurídica, não exige motivação formal específica.

De todo modo, mesmo não sendo juridicamente exigido, observa-se que a Administração assegurou ao autor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração das condutas relatadas. O servidor teve acesso aos autos e oportunidade de manifestação, circunstância que demonstra a observância das garantias constitucionais do devido processo legal administrativo.

No que se refere à alegação de perseguição ou assédio moral, cumpre salientar que o ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o ato administrativo tenha sido praticado com desvio de finalidade, motivação persecutória ou intuito de retaliação pessoal.

O simples descontentamento do servidor com a decisão administrativa ou eventuais divergências quanto a métodos de trabalho e gestão não são suficientes para caracterizar assédio institucional ou ilegalidade do ato administrativo, sobretudo quando se trata de função fundada na relação de confiança, naturalmente sujeita às contingências da dinâmica administrativa.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer irregularidade ou vício apto a macular o ato administrativo impugnado, porquanto a cessação da designação para função de confiança insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para reavaliar critérios de conveniência e oportunidade.

A apreciação do Judiciário, nesses casos, só se dará quando demonstrado arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
); (
STJ – 2ª T - AgInt no RMS n. 68.132/BA – rel. Ministro Mauro Campbell Marques - j. 24/10/2022 - DJe 3/11/202
); (
STJ – 1ª T - AgInt no RMS 61.406/MS – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 15/12/2020 - DJe 18/12/2020
) e
(
TJMT – 3ª TR – RI nº
1016044-91.2023.8.11.0001

– rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024
).

2. Recurso de
EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR
.

Diante da conclusão já registrada, evidente a inviabilidade da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR
.
2-
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
2.1)
e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao
ESTADO DE MATO GROSSO
.
2.2)
condeno a parte Recorrente
EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026